Tribunal: TJDFT
Processo: 0734813-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO TEMA No 1.085 DO STJ CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A Reclamação é medida excepcional de revisão de ato judicial, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15.
2. O art. 196, inciso IV, do RITJDFT admite o processamento de Reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”.
3. O c. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, fixou a seguinte tese no REsp no 1.863.973/SP (Tema 1.085): “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Constatado que o acórdão impugnado negou provimento ao recurso inominado, em confronto com a tese firmada no Tema no 1.085, imperiosa a cassação do decisum para rejulgamento com observância da jurisprudência consolidada pela c. Corte Superior de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.
5. Reclamação procedente.